Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reputam-se conexas ações que tenham em comum o pedido ou causa de pedir, assim reconhecidas as lides distintas em que uma das partes pretende o reconhecimento da rescisão contratual e a outra a disciplina dos efeitos da extinção do negócio jurídico.
2. Verificada a conexão, correta a decisão que declinou da competência para o juízo prevento, com o propósito de evitar o risco de decisões conflitantes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.